Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-39.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/2 - Regime inicial semiaberto devido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/2 - Regime inicial semiaberto devido - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade - Recurso parcialmente provido.